Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI 13.640/2018. RESCISÃO UNILATERAL DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VALIDADE. VIOLAÇÃO DE TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/apelante utilizava a plataforma operada pela empresa apelada para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros.
2. O autor/apelante, estava previamente ciente das obrigações assumidas e das normas de operação e término contratual com a plataforma. 2.1. Além disso, sua exclusão foi justificada pela infração à política de termos e condições de uso, com base no seu histórico, com diversas infrações em relação ao lugar de finalização das corridas, importando em majoração do serviço prestado, em detrimento dos usuários.
3. Ambos os contratantes devem observar os princípios de probidade e boa-fé na formalização e execução do contrato, tendo isto não se verificado apenas por parte do apelante. Desta forma, não se configura violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual.
4. A rescisão unilateral é válida. Ela representa o exercício legítimo do direito por parte da empresa apelada, que estabelece critérios específicos para a permanência de motoristas parceiros, dado que é responsável pelo serviço ofertado aos usuários.
5. Recurso conhecido e não provido.